Tribunal: TJDFT
Processo: 0720677-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720677-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: PERICLES AUGUSTO AMADOR SOUSA, JUVENAL DOS SANTOS BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por PERICLES AUGUSTO AMADOR SOUSA e JUVENAL DOS SANTOS BARRETO, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões (ID 47178830), o agravante sustenta que: 1) ocorreu vício formal insanável no processo; 2) no processo que originou o título, foi realizado pedido de habilitação dos advogados na forma do art. 272, § 2o, do CPC, sob pena de nulidade; 3) o pedido foi analisado no dia 01/03/2023, na decisão que inadmitiu recurso especial por ele interposto, diante da ausência de preparo; 3) entre a da 24/01 e 01/03, houve intimação da executada para recolher custas em dobro, todavia os patronos não foram intimados; 4) as publicações foram realizadas sem observância do pedido de intimação exclusiva, portanto o despacho que determinou a intimação da executada para recolher em dobro as custas é nulo, por violação art. 272, § 2o, do CPC; 5) “como a intimação foi realizada em nome de outro profissional e não houve a apreciação do juízo de origem acerca do pleito”; 6) “há o cabimento para a apresentação de Exceção de Pré-Executividade no presente caso, visto que a impugnação é referente à matéria de ordem pública e não é necessária a dilação probatória para a configuração do direito aventado”; 7) “conforme entendimento pacífico por este TJDFT, é possível a interposição de exceção de pré-executividade nos casos em que a matéria impugnada esteja relacionada com a própria existência do título executivo judicial”; 8) não há necessidade de dilação probatória, já que os documentos juntados demonstram a existência de nulidade; 9) o perigo de dano está presente, já que o agravante já foi intimado para realizar o pagamento das custas de sucumbência; 10) o prazo de pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, se encerra no dia 01/06/2023. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença. No mérito, o acolhimento do recurso para determinar a nulidade de todos os atos processuais, desde a interposição do recurso especial. Preparo recolhido (ID 47178833 e 47178835). Contrarrazões apresentadas (ID 47209137). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe nos art. 239, § 1o, e art. 272, § 6o: “Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. – grifou-se. Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação” - grifou-se O Tribunal de Justiça do Distrito Federal regulamentou o processo judicial eletrônico em primeiro grau por meio da Portaria 12, de 17/8/2017, que dispõe em seu art. 60: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do art. 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Portanto, no contexto do processo eletrônico, o peticionamento espontâneo cujo conteúdo enseja a conclusão de ciência inequívoca da decisão recorrida pelo agravante supre a necessidade de registro da ciência ou publicação no órgão oficial. A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO NO DJe NÃO REALIZADA. EQUÍVOCO SANADO PELO MAGISTRADO. OCORRÊNCIA ANTERIOR. ACESSO AOS AUTOS POR PATRONO QUE INTEGRA A MESMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DECISÃO JÁ DISPONÍVEL NO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI N. 11.419/2006 E PROVIMENTO DA CORREGEDORIA QUE REGULAMENTA O PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUJEIÇÃO DO DEVEDOR AOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. (...) 4. A matéria é disciplinada no Provimento n. 12, de 17/8/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, o qual estabelece, expressamente, em seu artigo 60 que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 5. Na mesma linha é a regra estabelecida no art. 269, § 6o, do CPC, que considera o ato como praticado quando "pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados" retira os autos do cartório ou da secretaria, o que equivale ao acesso do patrono ao processo eletrônico. 6. É inconteste que nos acessos ocorridos em 22/2/2021 e 26/2/2021 a referida decisão já estava disponível nos autos, sendo incluída na movimentação processual ocorrida em 27/1/2021, às 14h36 (ID 82094983 do processo de origem). Assim, ainda que a decisão não tenha sido publicada no Dje, os advogados dela tiveram ciência inequívoca em 22/2/2021, o que equivale à intimação oficial. 7. A falha da serventia não tem o condão de reiniciar o prazo para pagamento voluntário, pois uma das patronas da devedora teve ciência inequívoca do ato judicial por meio do acesso ao sistema, o que supre o vício, pouco importando se há indicação de intimação exclusiva em nome de patrono diverso. 8. Nesse cenário, é inconteste que o prazo para pagamento teve início no dia útil seguinte ao acesso da patrona aos autos eletrônicos, transcorrendo sem manifestação da devedora, sujeitando-a aos consectários do art. 523, § 1o, do CPC. 9. Ignorar esse acesso prévio à decisão viola o princípio estabelecido no art. 5o do CPC, que exige que as partes do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé. 10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1358658, 07117574620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021.) – grifou-se. Ademais, a ausência de atendimento ao pedido de publicação dos atos processuais em nome de determinado advogado é causa de nulidade, desde que suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, de acordo com os artigos 272, § 2o e § 5o, e 278, ambos, do CPC. O vício de regularidade da intimação que enseja a nulidade relativa do ato processual deve ser alegado na primeira oportunidade em que a parte falar nos autos, sob pena de preclusão (artigo 245 do CPC). Nos autos de origem (Processo 0738442-87.2021.8.07.0001), houve pedido por parte do executado de que as publicações fossem realizadas em nome dos advogados (Bryan Phillip de Jongh Martins, OAB/DF no 71.015 e Sharlynn Margery de Jongh Martins, OAB/DF no 62.567). O requerimento foi apresentado junto ao recurso especial interposto (ID 154644117, autos de origem). Os autos foram encaminhados à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREG que certificou ausência de preparo (ID 154644122, autos de origem). O recorrente foi intimado, no dia 06/02/2023, para recolher preparo em dobro no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID 154644123, autos de origem). Em 07/02/2023, foi apresentada petição assinada pelos referidos advogados, o que demonstra, a ciência inequívoca do referido ato. O executado ainda apresentou comprovante de pagamento do valor e requereu pelo reconhecimento da “desnecessidade de recolhimento do valor do preparo em dobro, uma vez que a guia foi paga ainda em 24 de janeiro de 2023.” (ID 154644131, autos de origem). Conclusos os autos para o Presidente, o recurso especial foi inadmitido por ausência de recolhimento em dobro do preparo (ID 154644146, autos de origem). A princípio, não há probabilidade do direito: houve ciência inequívoca do ato pelo executado o que demonstra ausência de prejuízo em eventual vício da publicação e não foi alegado em momento oportuno a nulidade da intimação do ato. Acrescente-se, como pontuado pelo juízo, que: “Com relação ao pedido de reconhecimento de ausência de intimação, observe-se que tal ato apenas poderá ser constatado junto às instâncias superiores, devendo a parte interessada ajuizar ação rescisória (art. 966 do CPC) e querela nullitatis, uma vez que a sentença objeto da presente execução transitou em julgado, não podendo tal alegação de mácula processual ser analisada por simples petição de exceção de pré-executividade. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator